Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701595-40.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono para manifestação ou, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, para que comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPP. Em caso de inércia, advirto o advogado que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP; Persistindo o silêncio, intimem-se os réus para que, em 15 (quinze) dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 14:36:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator